Tribunal: TJSP
Processo: 1008245-08.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cancelamento de voo durante a conexão. Atraso de 24 horas para chegar ao destino. Ausência de informação prévia e de assistência ao consumidor, além de inexistência probatória acerca da crise sanitária e o cancelamento do voo. Falha na prestação de serviço de transporte aéreo evidenciada. Responsabilidade objetiva da companhia aérea.

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cancelamento de voo durante a conexão. Atraso de 24 horas para chegar ao destino. Ausência de informação prévia e de assistência ao consumidor, além de inexistência probatória acerca da crise sanitária e o cancelamento do voo. Falha na prestação de serviço de transporte aéreo evidenciada. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Dano material e moral configurados. Indenização devida. Ação ora julgada integralmente procedente. Recurso provido.